Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-47.2023.8.11.0044
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002620-47.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATILDES CHAVES DE SOUZA - CPF: 866.417.941-72 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1002620-47.2023.8.11.0044

Embargos de Declaração n.°
1002620-47.2023.8.11.0044

Embargante:

Matildes Chaves de Souza.

Embargado:
Município de Paranatinga-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA - RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBIRADE -
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA

-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da parte embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1002620-47.2023.8.11.0044

Embargos de Declaração n.°
1002620-47.2023.8.11.0044

Embargante:

Matildes Chaves de Souza.

Embargado:
Município de Paranatinga-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Matildes Chaves de Souza
.

Ação:
de Cobrança – adicional de insalubridade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
230004654
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que a autora recorrente não logrou êxito em demonstrar que é exposta a agentes noviços aptos a justificar a implantação do adicional requerido.

Acórdão
(Id. 237758665): por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo
embargante
e negou-lhe provimento
.

Embargos de Declaração
(Id. 239284183):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão, uma vez que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade é previsto na constituição federal.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1002620-47.2023.8.11.0044

Embargos de Declaração n.°
1002620-47.2023.8.11.0044

Embargante:

Matildes Chaves de Souza.

Embargado:
Município de Paranatinga-MT.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O acórdão abordou expressamente as questões levantadas nos aclaratórios.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024